Tribunal: TJDFT
Processo: 0752290-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752290-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO GABRIEL MASCARENHAS DA SILVA LIMA AGRAVADO: AMANDA MENDES DOURADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por HELIO GABRIEL MASCARENHAS DA SILVA LIMA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de imissão na posse no 0705863-33.2024.8.07.0017, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID 206834722), determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória na decisão de ID 216868181, ora agravada, nos seguintes termos: Ante o indeferimento de efeito suspensivo ao AGI (ID 216210111), expeça-se mandado de desocupação compulsória, para imitir o autor na posse do bem. Autorizo, desde já, eventual pedido de auxílio de força policial ou execução de arrombamento da porta. Fica o autor ciente de que deverá diligenciar perante a Central de Mandados e verificar para quem será distribuído o mandado. Após, deverá auxiliar o Oficial de Justiça responsável no cumprimento da diligência, bem como indicar depositário fiel e fornecer o transporte de eventuais bens móveis e pertenças da ré existentes no interior do apartamento para o local de depósito. Registro que só será autorizado o envio dessas coisas para o depósito público se for juntada declaração do depositário de que há espaço e viabilidade de recebimento dos bens. Comprove a parte ré sua condição de miserabilidade econômico-financeira, carreando aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e do grupo familiar e/ou contracheque. Prazo de 15 dias, pena de indeferimento do benefício. Sem prejuízo, diga a autora em réplica. No agravo de instrumento (ID 67061089), o agravante pleiteia “seja deferida a tutela de urgência recursal com o fim de cassação/suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, ou ainda modular os efeitos da referida decisão liminar que deferiu a imissão na posse do imóvel objeto da lide à Agravada, de modo que seja suspensa ação na origem até que seja analisado de forma terminativa o pedido de retenção do bem ante à construção erigida pelo Agravante há mais de 20 anos, tendo em vista que a agravada adquiriu tão somente o terreno, de modo que o Agravante não sofra com a irreversibilidade da medida”. Para tanto, afirma que o risco ao resultado útil do processo é a falta de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, que podem perder valor ou serem alteradas em caso de desocupação imediata. Alega falta de respeito às normais legais no processo de escrituração legal pela TERRACAP, que não observou o recurso administrativo interposto. Indica ter requerido a anulação do ato administrativo de escrituração no processo n. 0718593-73.2024.8.07.0018, em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Sustenta que o perigo de dano é a manutenção da venda e da posse do imóvel, com a desocupação forçada do imóvel sem que o agravante tenha sido indenizado pelas benfeitorias, já que a TERRRACAP vendeu apenas o terreno vazio. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a medida deferida e reconhecer o direito de retenção do agravante. Pugna, ainda, pela gratuidade de justiça, “tendo em vista que deixa de juntar aos autos o preparo do presente recurso em razão de o pedido de gratuidade não ter sido analisado na origem”. Preparo não recolhido. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos, observa-se não ser caso sequer de exame da tutela de urgência recursal, e sim de não conhecimento liminar do recurso. Primeiramente, porque, o ora agravante, antes da interposição do recurso que ora se analisa, já havia interposto agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a liminar de imissão na posse – o agravo de instrumento n. 0745227-63.2024.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria. No exame da liminar requerida naquele agravo de instrumento, a tutela de urgência foi indeferida, nos seguintes termos (ID 216210111 – autos de origem): “É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, a decisão em ação de imissão na posse, na qual a parte demonstrou a propriedade com justo título. Analisando o processo da ação que busca a nulidade da transferência de propriedade pela TERRACAP, colaciono partes da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida (ID 215153581, autos n. 0718593-73.2024): Ao que se depreende dos autos, o autor, por meio de cessão de direitos, alega ser possuidor do imóvel localizado na QN 12-A, conjunto 02, lote 7, Riacho Fundo II, Distrito Federal. A cessão de direitos que legitimaria a posse do autor é o documento ID 214861342. O imóvel foi alienado à segunda ré pela TERRACAP, mediante licitação pública. O autor argumenta que, como possuidor, deveria ter sido notificado. Ao menos neste momento processual, não há elementos para evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado pela parte autora. De acordo com a matrícula 95.107, ID 214861328 (página 317), o imóvel que o autor alega ser possuidor era de propriedade da TERRACAP. Por meio da escritura pública de compra e venda lavrada em 26/02/2024, a TERRACAP alineou o imóvel para a segunda ré AMANDA e submeteu o negócio jurídico ao regime da propriedade fiduciária, tendo em vista que a compra e venda foi parcelada e o imóvel foi transferido à TERRACAP em garantia da dívida. Portanto, de acordo com a matrícula, a TERRACAP é a proprietária do imóvel, embora resolúvel, em função da garantia fiduciária e AMANDA tem direito à posse direta, em razão da relação obrigacional, contrato de compra e venda. A compra e venda formalizada entre os réus não ostenta qualquer vício aparente ou ilegalidade. O imóvel foi incluído em edital para fins de alienação pública, por meio de licitação. Ao contrário do que alega o autor, não houve venda direta, que independe de licitação e é mecanismo ou instrumento de regularização fundiária, mas alienação mediante licitação. Neste caso, qualquer interessado tem o direito de fazer proposta para aquisição do bem, de acordo com as regras do edital. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a licitação pública foi publicada no Diário Oficial em 22.11.2023. Tal publicação permitiu que todos os interessados, inclusive a parte autora, tivesse ciência dos termos do edital e das condições para apresentação de propostas. O edital n.o 13/2023 especifica as condições e documentos necessários para a elaboração das propostas. No edital de licitação, o imóvel que o autor alega ocupar é o 104, cujo bem, na cláusula 8a do edital, foi especificado como imóvel ocupado, onde funciona LAVA-JATO. A cláusula 11.1, de fato, garantiu as ocupantes o direito de preferência na aquisição destes bens. Todavia, há regras bem específicas para o exercício do direito de preferência, conforme cláusula 11a. Cabe aos ocupantes, entre eles o autor, requerer o exercício de tal direito, por escrito, no valor da melhor oferta, com os documentos necessários, o qual deve ser formalizado em até 5 dias úteis, contados da licitação, sob pena de perda do direito. Ocorre que a cláusula 12.1 obriga que o ocupante participe do processo licitatório para exercer o direito de preferência. No caso, o autor não participou do processo licitatório, condição exigida pelo edital. O referido edital, que vincula todos os participantes e a TERRACAP não faz qualquer referência à notificação pessoal dos ocupantes, justamente pela ampla publicidade da licitação. O edital foi publicado e amplamente divulgado. Os possuidores ou ocupantes não tem o direito de exigir notificação pessoal. Portanto, ao menos neste momento, não há evidências de que o imóvel tenha sido alienado sem o conhecimento do autor. No caso, como o autor NÃO participou do processo de licitação, NÃO tem o direito de exercer preferência em relação ao imóvel. Resta apenas ser indenizado pela pessoa que adquiriu o imóvel, pelas benfeitorias realizadas, conforme consta no edital. Alias, já há decisão liminar, em ação de imissão de posse proposta por AMANDA, que determina a desocupação, O autor deve discutir eventual indenização e direito de retenção no referido processo. No âmbito desta ação, como não participou da licitação pública, amplamente divulgada, perdeu o direito de preferência. O edital não prevê notificação pessoal e o próprio autor reconhece que não participou da licitação. Portanto, não cumpre os requisitos do edital para invalidar o ato ou negócio jurídico entre os réus, por suposta violação do direito de preferência. A participação no processo de licitação independe de notificação pessoal. Não há previsão no edital. Registro que a TERRACAP faz concessão em relação ao direito de preferência a ocupantes irregulares. O autor é ocupante irregular, pois sua ocupação é baseada em termo de concessão de uso que proibia a concessionária a transferir tal direito sem autorização da TERRACAP. A TERRACAP não autorizou a transferência da concessão pela concessionária originária. A ocupação do autor é baseada em título que não tem legitimidade, pois a concessão de uso foi extinta com a violação de sua cláusula 4o. Na condição de ocupante, o autor poderia ser incluído em programa de regularização fundiária ou participar de processo de licitação pública. Como não há condição para regularização do imóvel, houve licitação, amplamente divulgada, da qual o autor não participou (negritado). Sobre a plausibilidade do direito, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Civil, é possível a suspensão do processo quando houver prejudicialidade externa. Entretanto, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a simples propositura de demanda visando discutir a validade da consolidação da propriedade ou do leilão não constitui questão de prejudicialidade externa nem obsta a imissão na posse do imóvel (Acórdão 1876922, 0700356-13.2022.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024). A ocupação do bem pressupõe que o ocupante arque com os custos de manutenção, afastando a possibilidade de retenção em sede de liminar, notadamente por se tratar de situação que depende da perfectibilização do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o Código Civil prevê que as construções pertencem ao proprietário do terreno (art. 1.253). Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou suficientemente demonstrado que a desocupação do bem comprometa a verificação posterior das benfeitorias feitas, especialmente porque a prova delas pode ser feita por documentos e fotos, por exemplo. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. A parte agravante fez o pedido de gratuidade de justiça, mas não fundamentou os motivos pelo qual faria jus ao benefício, tampouco instruiu os autos com os documentos comprobatórios de seu estado de hipossuficiência econômica. Analisando os autos na origem, o pedido de gratuidade de justiça foi instruído com a declaração de hipossuficiência (ID 215235051), do comprovante de matrícula em curso superior (ID 215235054) e de documento de estágio (ID 215235053). Em razão dos documentos não comprovarem o estado de hipossuficiência alegado, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” No presente recurso (ID 67061089), o agravante pleiteia, novamente, a concessão da tutela de urgência recursal para cassar, suspender ou modular os efeitos da decisão que deferiu a liminar na origem, com a finalidade de obstar a imissão na posse do imóvel, até análise terminativa do pedido de retenção pelas benfeitorias. No mérito, requer, em síntese, o provimento do recurso para confirmar a medida deferida, obstando-se a imissão na posse, e para que seja “reconhecido o direito de retenção” do agravante. Pugna, ainda, pela gratuidade de justiça, “tendo em vista que deixa de juntar aos autos o preparo do presente recurso em razão de o pedido de gratuidade não ter sido analisado na origem”. O que se observa, contudo, é que a parte agravante interpôs dois agravos de instrumento com a mesma pretensão – a reforma da decisão que concedeu a liminar de imissão na posse e determinou a desocupação do imóvel pelo agravante/requerido. Verifica-se, inclusive, tratar-se dos mesmos fundamentos outrora expostos, pois nenhuma nova circunstância foi informada a justificar a interposição de um segundo recurso com a prolação de nova decisão sobre a mesma matéria. Vale ressaltar que o agravante tenta explicar que teria desistido do agravo de instrumento anterior, porque aquele recurso “[...] tratava tão somente da medida liminar deferida antes mesmo de o Agravante apresentar contestação nos autos de origem”, e que agora o processo está instruído com os documentos e com a defesa, mas tal alegação não prospera. A uma, porque não houve a desistência do agravo de instrumento como afirma, mas descumprimento da determinação de recolhimento do preparo recursal, o que culminou na decisão de não conhecimento do recurso, por deserção (ID 219535249 - Pág. 2 – autos de origem). Além disso, o agravo interposto anteriormente foi apresentado junto com a contestação (ID 215232093 e ID 215236055 - Pág. 2), de modo que todos os documentos passíveis de respaldar as alegações defensivas e a pretensão deduzida nos dois recursos já estavam disponíveis ao ora agravante. Salienta-se, de toda forma, que os documentos que instruíram a contestação (ID 215235056 - Pág. 1 e ss – autos de origem) coincidem com os que instruem o agravo de instrumento em exame nesta decisão, o que evidencia a identidade entre as matérias objeto de ambos os recursos e a ausência de modificação das circunstâncias fáticas ou processuais capaz de autorizar a interposição de novo agravo e de alterar a conclusão outrora adotada. Consoante o princípio da unirrecorribilidade das decisões, a interposição, pela parte, de dois recursos com o objetivo de impugnar a mesma decisão, enseja a inadmissibilidade do último, porquanto operada a preclusão consumativa. Assim, por força do princípio da unirrecorribilidade, o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Como se não bastasse, na decisão proferida no agravo de instrumento n. 0745227-63.2024.8.07.0000, além do indeferimento da liminar recursal, fora negada a benesse da gratuidade de justiça ao agravante, pois ele não fundamentou os motivos pelos quais faria jus ao benefício, tampouco instruiu os autos com os documentos comprobatórios de seu estado de hipossuficiência econômica. Destarte, foi intimado para recolher o preparo recursal, mas não cumpriu a determinação, razão pela qual sobreveio a decisão de ID 219535249 - Pág. 2 (autos de origem), não conhecendo do agravo de n. 0745227-63.2024.8.07.0000, por deserção. No presente recurso, o agravante, mesmo ciente do indeferimento da gratuidade de justiça no Segundo Grau, na decisão proferida no agravo anterior, deixou de recolher o preparo recursal, limitando-se a alegar que “[...] deixa de juntar aos autos o preparo do presente recurso em razão de o pedido de gratuidade não ter sido analisado na origem”. Ocorre que, nos autos de origem, o agravante, novamente, não colacionou qualquer documento a comprovar a alegada hipossuficiência, conforme já havia registrado esta Relatoria na anterior decisão, não obstante o Juízo, na decisão de ID 216868181 (autos de origem), tenha determinado ao agravante que comprovasse a condição de miserabilidade econômico-financeira. Na petição de ID 220084189 (autos de origem), o agravante/requerido informa a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência, mas não há nenhum documento anexado àqueles autos ou junto a este recurso, sendo forçoso concluir pela deserção do presente agravo de instrumento. Vale ressaltar, por fim, não ser caso de aplicação do § 4o do art. 1.007 e do parágrafo único do art. 932, ambos do CPC, porque estes pressupõem a ocorrência de vício sanável pelo recorrente, não sendo este o caso em exame, em que, além da incidência do óbice da unirrecorribilidade, o agravante, ciente da decisão proferida em Segundo Grau que indeferiu a benesse da gratuidade, insistiu na interposição deste agravo sem o devido preparo recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator